Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720489-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUIR LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Distrito Federal contra a decisão no 1966/2019, do colegiado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual concedeu efeito suspensivo ao Pedido de Reexame feito pelo Sindicato da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal – SINCAAPDF, suspendendo, assim, o cumprimento da decisão de mérito do TCDF que julgou improcedente Representação apresentada pelo sindicato e recomendou à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão que promova o retorno de servidores à carreira de origem, qual seja, a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (Decisão TCDF no 1.366/2019). A liminar foi indeferida (ID 11654796). A autoridade coatora prestou as informações que entende devidas em ID 14431945. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do mandado de segurança e, no mérito, pela concessão da segurança (ID 16826033). Todavia, entendo que o feito ainda não se encontra pronto para ir a julgamento. Isso porque eventual concessão da segurança no presente feito afetará a esfera jurídica dos servidores representados pelo Sindicato da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal - SINCAAPDF, que inclusive foi quem provocou o TCDF e obteve decisão favorável à categoria a que representa naquela Corte de Contas. Segundo entendimento tranquilo do E. STF, há litisconsórcio passivo necessário entre os beneficiados e cuja decisão do mandamus possa afetar a sua situação jurídica: “(...) 1. A faltante citação no processo principal de litisconsorte que sofra diretamente os efeitos da decisão acarreta sua nulidade, consoante o art. 47, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 115, do Código de Processo Civil de 2015). 2. A falta de citação compromete o regular contraditório e fere a ampla defesa constitucionalmente garantida às partes, de modo que autoriza o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. In casu, o mandado de segurança tramitou sem a citação do ora requerente, que deveria integrar a lide no polo passivo, tendo em vista o impacto da decisão em sua situação jurídica. 4. A extinção sem resolução do mérito do mandado de segurança pela ausência de citação do litisconsorte é incabível, de modo que o rejulgamento do mérito é medida que se impõe no afã de perfectibilizar o contraditório, nos termos do art. 974, do Código de Processo Civil (AO 851, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 16/4/2004). 5. Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o acórdão e proceder ao novo julgamento de mérito.” (AR 2640, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) Grifei. No caso dos autos, portanto, deve o Sindicato da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal - SINCAAPDF ser chamado a integrar a lide, como litisconsorte passivo necessário, em representação aos servidores em favor de quem atuou no processo administrativo ora questionado (Lei 12.016/09 24 e CPC/15 115). Assim, intime-se o impetrante, Distrito Federal, para que emende a inicial e promova a citação do Sindicato da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal – SINCAAPDF, no prazo de 15 dias, sob pena de denegação da ordem (CPC/15 115 parágrafo único e Lei 12.016/09 6o § 5o). Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator